Tribunal: TCU
Processo: 031.087/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria da sra. Silvana de Oliveira Nogueira no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Federal da 3a Região, Considerando que a interessado percebe a parcela de 2/5 de FC-4 incorporada após 8/4/1998 com base em decisão judicial com trânsito em julgado; Considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, que considerou ilegais incorporações dessa natureza; Considerando a modulação então adotada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro na Constituição Federal, art. 70, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e na Resolução TCU 353/2023, art.7o, em: 9.1. determinar, excepcionalmente, o registro do ato de concessão de aposentadoria à sra. Silvana de Oliveira Nogueira; 9.2. arquivar o presente processo.